Tribunal: TJDFT
Processo: 0749759-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749759-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIX COMERCIO DE TECIDOS LTDA APELADO: USE COMERCIO E CONFECCAO LTDA, ESTAMPAREE TEXTIL ESTAMPARIA EIRELI, WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL, AMANDA BRASIL HOME - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA, EDIMAR SEVERIANO DE GOUVEA Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que a eminente causídica que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pela autora – Vix Comércio de Tecidos LTDA –, Dra. Mariah Beserra Barbalho, OAB/DF no 52.452, não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que a constituíra como patrona da apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergira os poderes da firmatária da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)